Tribunal: TJSP
Processo: 2139647-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no Acórdão – Inexistência - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2139647-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante TSA HOLDING S/A, é embargado MUNICIPIO DE SANTANA DE
PARNAIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
seguimento aos Embargos de Declaração. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139647-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11014
2
Embargos de Declaração no 2139647-78.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Tsa Holding S/A
Embargada: Municipalidade de Santana do Parnaíba
Comarca: Santana do Parnaíba
Acórdão datado de 19/11/2020 (voto no 9527)
VOTO No 11014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
no Acórdão Inexistência - Embargos de Declaração aos
quais se nega seguimento.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por TSA Holding S/A., em face do Acórdão a fls. 45/51, que, por votação
unânime1, negou provimento a agravo de instrumento que interpusera, nos
termos da ementa a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução
Fiscal - IPTU dos exercícios de 2015 a 2018 -
Exceção
de
Pré-Executividade

Decisão
agravada que acolheu a objeção, mantendo a
agravante no polo passivo do feito executivo -
Promitente-vendedora considerada contribuinte
responsável, ante a ausência de registro da
promessa
de
compra
e
venda,
conforme
jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o
tema Decisão mantida - Recurso não provido.”
Alega a embargante, repetindo os argumentos
já veiculados no recurso principal, que a Súmula no 399 do STJ, oriunda do
Tema no 122 ("Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
1 Participaram do julgamento os Exmos. Desembargadores Octavio Augusto Machado de Barros
Filho (Presidente, sem voto), Mônica Serrano e Kleber Leyser de Aquino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139647-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11014
3
IPTU") não se aplica a compromissos de compra e venda firmados antes de
sua publicação, como no presente caso. Requer a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, o acolhimento dos presentes Embargos, com efeitos
modificativos.
É O RELATÓRIO
Os presentes Embargos devem ter o seu
seguimento negado.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão sobre ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou erro material, possuindo o recurso
caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo dele.
Não se desconhece que é requisito de
admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial o prequestionamento
da matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça referência a cada um
dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação
do artigo 1.025 do CPC/2015.
Consigne-se,
ainda,
que,
consoante
a
jurisprudência do E. STJ, o julgador não se obriga enfrentar todos os
argumentos e fazer menção expressa a todos os dispositivos ventilados pela
parte, quando não capazes de infirmar a conclusão alcançada, como no
presente caso.
Nesse sentido:
“O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
[...] O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139647-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11014
4
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim,
mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.”
(STJ - EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, D.J. 08/06/2016 (Info 585).
Em que pese a insurgência da embargante, o
Acórdão recorrido enfrentou a matéria ventilada exaustivamente, tendo
consignado, in verbis, que: “Por fim, não merece acolhimento o pedido de que
não se aplique a tese firmada no Tema no 122/STJ ao caso em comento, pelo
fato de o compromisso de compra e venda ter sido firmado antes de sua
publicação. Isso porque o referido julgado, que segue a linha exposta neste
Acórdão, não contou com modulação de seus efeitos no tempo.”
Consigne-se, ainda, que eventuais julgados
desta E. Corte em sentido diverso não possuem efeitos vinculantes, salvo nas
hipóteses dos incisos III e V do art. 927 do CPC, o que não é o caso do
decisum invocado pela embargante.
Assim,
não
tendo
havido
omissão,
contradição ou outro dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, nego
seguimento aos Embargos de Declaração.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA